Tribunal: TJSP
Processo: 2063612-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ção do pagamento, após certidão da Serventia que apontou interposição de apelação, por equívoco, nos autos da execução fiscal, ao invés dos embargos, julgados improcedentes. Descabimento. Ausência de prejuízo e demonstração de boa-fé que autorizam o processamento do apelo, diante da natureza constitucional da efetividade do processo e do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes desta Corte. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063612-09.2022.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

19/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Decisão que determinou intimação para complementação do pagamento, após certidão da Serventia que apontou interposição de apelação, por equívoco, nos autos da execução fiscal, ao invés dos embargos, julgados improcedentes. Descabimento. Ausência de prejuízo e demonstração de boa-fé que autorizam o processamento do apelo, diante da natureza constitucional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Decisão que determinou intimação para complementação do pagamento, após certidão da Serventia que apontou interposição de apelação, por equívoco, nos autos da execução fiscal, ao invés dos embargos, julgados improcedentes. Descabimento. Ausência de prejuízo e demonstração de boa-fé que autorizam o processamento do apelo, diante da natureza constitucional da efetividade do processo e do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes desta Corte. Recurso provido.